Tribunal: TJES
Processo: 5005079-28.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-28.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005079-28.2020.8.08.0048
Recorrente: ROSÂNGELA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
Recorrida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE LHE FOI PROPOSTA UMA OFERTA DE CONSÓRCIO COM PRÊMIO DE R$ 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS), SENDO-LHE PROMETIDA A CONTEMPLAÇÃO NA ASSEMBLEIA SEGUINTE. ADUZ QUE PAGOU O VALOR DE R$ 1.075,00 (MIL E SETENTA E CINCO REAIS) COMO ENTRADA E MAIS 4 (QUATRO) PARCELAS DE R$ 410,86 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 2.718,44 (DOIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NO ENTANTO, NÃO FORA CONTEMPLADA. ALEGA QUE AO QUESTIONAR A RAZÃO PELA QUAL NO CONTRATO ESTAVA ESCRITO QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO FOI INFORMADA QUE TRATAVA-SE DE UM CONTRATO PADRÃO QUE NÃO DEVERIA PREOCUPAR-SE. ALÉM DISSO, FOI ORIENTADA A DIZER NA LIGAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE QUE NÃO HAVIA SIDO OFERTADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 306920; (II) A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 2.718,44 (DOIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS); (III) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, COM PRELIMINARES E AO FINAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER A NULIDADE DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIÇÃO DE NOVA DECISÃO.

NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADO O COMANDO DECISÓRIO CONDENANDO O RECORRIDO EM TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SUMA, SUSCITA PRELIMINARES. MERITORIAMENTE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
QUANTO ÀS DEMAIS PRELIMINARES ARGUIDAS, COM EXCEÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(6.2).

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HÁ OU NÃO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS REALIZADO PELA RECORRENTE, ALÉM DA ANULAÇÃO DO CONTRATO EM QUESTÃO, VISTO QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE CONSÓRCIO EXCEDE O TETO DESTE JUÍZO.
POIS BEM,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, A RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELA AUTORA, ONDE ESTA DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL, A RESCISÃO CONTRATUAL SERIA MEDIDA IMPOSITIVA. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE: “
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EX-CONSORCIADA NO VALOR DE R$ 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS). NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DA RECORRIDA EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, HAVENDO NOS AUTOS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)